Tribunal: TJES
Processo: 5000027-19.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-19.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES AO EXEQUENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando o levantamento de valores depositados judicialmente pela parte executada, antes do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ainda pendentes de recurso. A parte executada alegou ausência de anuência quanto ao levantamento e requereu a anulação da sentença e a regular tramitação do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal e autorizou o levantamento de valores depositados em juízo pela Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com base no pagamento pressupõe a satisfação da obrigação tributária e o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, conforme previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

A liberação antecipada dos valores depositados em juízo à Fazenda Pública, enquanto pendente o julgamento de recurso nos embargos à execução, configura afronta ao devido processo legal e à legalidade estrita do procedimento executivo fiscal.

O juízo de origem incorreu em erro ao presumir a concordância da parte executada com o levantamento dos valores, quando esta apenas requereu o desbloqueio de valores constritos, não tendo anuído à liberação do depósito judicial.

O prosseguimento da execução deve aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, II, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública somente pode levantar valores depositados judicialmente em garantia da execução fiscal após o trânsito em julgado da decisão que julga improcedentes os embargos à execução.

A extinção da execução fiscal com fundamento em pagamento pressupõe a certeza da satisfação da obrigação e a inexistência de impugnação pendente de julgamento.

A liberação antecipada de valores à Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, viola o devido processo legal e a legalidade que rege a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 32, § 2º; CTN, art. 151, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000027-19.2018.8.08.0049

APELANTE:
CLARO S/A

APELADO
: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz extinguiu a Execução Fiscal, permitindo o levantamento de valores depositados em juízo.

A matéria devolvida à apreciação desta egrégia Câmara Cível diz respeito à validade da sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a liberação de valores depositados judicialmente, antes do trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Examinando os autos, constato que a presente execução fiscal teve por objeto a cobrança de crédito tributário referente a DANT do exercício de 2016, cujo montante inicial era de R$ 3.075,55. Para a garantia do juízo, a parte executada procedeu ao depósito judicial integral do valor exequendo, o que ensejou, por sua vez, a interposição de Embargos à Execução, registrados sob nº 5000424-10.2020.8.08.0049.

É inequívoco nos autos que os embargos, embora julgados improcedentes em primeira instância, ainda não transitaram em julgado, encontrando-se pendente o julgamento de recurso de apelação interposto pela ora apelante.

Este fato restou, inclusive, incontroverso, porquanto o próprio Município recorrido, em sua manifestação constante nos autos (ID 12642301), expressamente anuiu à suspensão da execução até o julgamento definitivo dos referidos embargos, deixando, inclusive, de apresentar contrarrazões.

Não obstante isso, o Juízo de origem, equivocadamente, julgou extinta a execução com base no art. 924, inciso II do CPC, sob o fundamento de que ambas as partes teriam se manifestado pela liberação da quantia depositada, ordenando, inclusive, a expedição de alvarás em favor da Fazenda Pública e da executada.

Ocorre que, ao contrário do que restou consignado, a executada, ora Apelante, não anuiu ao levantamento dos valores por parte do exequente, mas, ao revés, requereu o desbloqueio de valores constritos via BacenJud (ID 2884838), justamente porque já havia depósito judicial em montante suficiente à garantia do crédito executado (ID 4846198).

A manutenção da sentença que determinou a extinção da execução e a liberação dos valores depositados em favor do exequente, apesar da pendência recursal nos autos dos embargos, configura violação frontal ao art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que assim dispõe:

Art. 32. (...)

§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.”

A jurisprudência é sólida e reiterada no sentido de que a Fazenda Pública somente poderá levantar valores depositados judicialmente ou constritos mediante penhora convertida em depósito, após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a legitimidade da exação tributária.

Nesse cenário, resta patente a nulidade da sentença prolatada nos autos da execução fiscal, uma vez que proferida em evidente afronta ao devido processo legal, à legalidade estrita que rege o procedimento executivo fiscal e à própria lógica processual de suspensão da exigibilidade do crédito garantido por depósito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Por derradeiro, em relação ao pedido de imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos, reitere-se que a apreciação de tal pleito compete ao juízo de origem, o qual deverá reavaliá-lo com prioridade e urgência tão logo os autos sejam restituídos à primeira instância, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de que seja anulada a sentença, permitindo a regular tramitação do feito executivo até ulterior deliberação, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, com a ressalva de que o pedido de desbloqueio dos valores deve ser analisado, com a devida urgência, pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.